Tribunal: STF
Processo: Rcl 93996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 566.471/RN E RE Nº 1.366.243/SC (TEMAS RG Nº 6 E Nº 1.234). PARCIAL INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
 
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Acre, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no Agravo de Instrumento nº 1000195-90.2025.8.01.0000, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234).
 
2. A parte reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado determinou o fornecimento do medicamento “Dupilamabe 300g”, não incorporado ao SUS, à parte ora beneficiária, para tratamento de dermatite tópica grave. Noticia que o pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juiz de 1º Grau. No entanto, pelo acórdão ora reclamado, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre deu provimento ao agravo de instrumento para conceder o medicamento liminarmente.
 
3. Noticia a oposição de embargos de declaração apontando a omissão do acórdão em relação aos requisitos previstos nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, especialmente quanto à necessidade de prova da ilegalidade do ato da Conitec e à obrigatoriedade de fixação do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Informa, porém, que “a autoridade reclamada rejeitou integralmente os embargos, mantendo o ato decisório sem qualquer integração ou ajuste aos paradigmas constitucionais”.

4. Alega que o ato reclamado violou o item 2, alínea 'd', do Tema RG nº 6 e o item 4.4 do Tema RG nº 1.234, pois “reconheceu a ‘imprescindibilidade clínica’ baseando-se no relatório médico particular da agravante e flexibilizou a exigência de provas científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises), sustentando que a eficácia do fármaco seria um ‘fato científico notório’ em razão de sua incorporação parcial para crianças e adolescentes” (e-doc. 1, p. 9). 

5. Argumenta, ademais, que “houve direta desobediência ao item 3.2 do Tema 1.234. O paradigma vinculante é imperativo ao determinar que, na própria decisão que ordena o fornecimento de medicamento, o magistrado deve estabelecer que o valor de venda seja limitado ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Além disso, a tese fixa que a compra deve ser operacionalizada pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, vedando expressamente qualquer pagamento em valor superior ao teto do PMVG conforme item 3.2 do Tema 1.234”.
 
6.  Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente “os efeitos do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000195-90.2025.8.01.0000 e Autos originários 0721607-84.2024.8.01.000”. Busca, no mérito, a procedência do pedido para “cassar em definitivo a decisão reclamada, por manifesta e direta violação à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 6 (Súmula Vinculante 61) e nº 1234 (Súmula Vinculante 60), restabelecendo-se o devido cumprimento das teses vinculantes” (e-doc. 1, p. 10).
 
É o relatório. 

Decido. 
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde.
 
12. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:
 
“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

 13. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

 14. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:
 
“Tema nº 6/RG:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”
 
15. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados sumulares nº 60 e nº 61 do STF, de seguinte teor: 

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”
“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”
 
16. No caso concreto, o Juízo de 1º Grau indeferiu, em tutela de urgência, a concessão do medicamento Dupilumabe 300mg, por entender que a negativa administrativa do Estado fundamentou-se no fato de o “Dupilamabe” não constar nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), conforme informado no parecer desfavorável emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico de Poder Judiciário (Natjus), pontuando que caberia ao autor o ônus de comprovar a imprescindibilidade do tratamento não incorporado ao SUS. Eis o teor da decisão (e-doc. 5, grifos acrescentados):

“Trata-se de ação ajuizada por Caroline Villazón da Silva Dantas em face do Estado do Acre e Município de Rio Branco, pleiteando o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg, prescrito para o tratamento de Dermatite Atópica Grave (CID10:L20). 
A autora relata que possui 40 anos de idade e há mais de 10 anos é diagnosticada com Dermatite Atópica Grave (CID10: L20), realizando acompanhamento na Policlínica do Tucumã. 
Afirma que a doença causa prurido intenso, escoriações e infecções recorrentes, impactando significativamente sua qualidade de vida, bem-estar, vida social e profissional. Informa que, conforme o SCORAD de 94,8, foi constatada a gravidade do quadro. 
Relata que já utilizou tratamentos convencionais, como corticosteróides tópicos e orais, antihistamínicos e imunossupressores de segunda e terceira linha (Metrotrexato, Ciclosporina, Azatioprina, entre outros), os quais se mostraram ineficazes ou apresentaram graves efeitos colaterais. 
Relata ter buscado o fornecimento do medicamento junto à Secretaria Estadual de Saúde (SESACRE), não obtendo êxito. Requer, em tutela de urgência, a concessão do medicamento Dupilumabe 300mg. 
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, ressalto que este juízo é competente para o julgamento da ação, considerando que, à luz do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (STF), o presente caso trata-se de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para a condição do autor e o medicamento não ultrapassa 210 salários mínimos, nos termos do referido tema.
Após análise dos fundamentos apresentados e dos documentos juntados, não vislumbro elementos suficientes para o deferimento da tutela de urgência neste momento. 
Observa-se que o medicamento solicitado não está incluso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a situação clínica da autora, conforme parecer técnico do e-Natjus às pp. 38/43. Tal ausência de incorporação reforça a necessidade de cautela na análise do pedido, especialmente em sede liminar.
A negativa administrativa do Estado do Acre encontra fundamento no fato de que o medicamento não é contemplado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da doença da autora, já que o referido protocolo estabelece as alternativas terapêuticas para o caso, como Ciclosporina.
Por fim, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, de acordo como recente Tema 1234 do STF, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do medicamento pleiteado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS. Nos presentes autos, existe substituto terapêutico disponível no SUS e previsto no PCDT da enfermidade da autora, através, no qual foi preconizado o tratamento medicamentoso: corticoides tópicos, Ciclosporina, Acetato de Hidrocortisona creme e Dexametasona. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.”

17. Interposto agravo de instrumento, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre acolheu os argumentos da beneficiária e deu provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Dupilumabe, nos termos da prescrição médica. Transcrevo os fundamentos centrais do decisum (e-doc. 9):
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE ADULTO COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). EXCEPCIONALIDADE. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS CUMULATIVOS DA EXCEPCIONALIDADE COMPROVADOS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE CONFORME AS NORMAS DO SUS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. A parte agravante, paciente com dermatite atópica grave (CID L20), pleiteou judicialmente o fornecimento do medicamento biológico Dupilumabe (300mg), alegando refratariedade aos tratamentos disponíveis no SUS. O pedido administrativo foi negado. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar. Concedido o benefício da justiça gratuita. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão judicial, em sede de tutela de urgência, de medicamento não incorporado ao SUS para o tratamento de paciente adulto com dermatite atópica grave, à luz dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF, bem como na definição do ente federativo responsável pelo custeio e fornecimento do fármaco. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (art. 196), impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e integral aos serviços de saúde. 
5. O fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, reafirmados e especificados no Tema 1.234. 
6. Comprovada a gravidade do quadro clínico da paciente, bem como a ineficácia dos tratamentos padronizados disponíveis (incluindo Ciclosporina), conforme laudo médico específico. 
7. Reconhecida a imprescindibilidade clínica do Dupilumabe, cuja eficácia e segurança são corroboradas por sua incorporação parcial ao SUS e pela literatura médica, mesmo que a incorporação atual se restrinja a faixas etárias distintas (crianças/adolescentes). 
8. A exigência de apresentação de estudos científicos de alta evidência pelo paciente deve ser flexibilizada, considerando a notoriedade científica do fármaco e o reconhecimento de sua eficácia por órgãos oficiais. 
9. Demonstrada situação de excepcionalidade que autoriza o fornecimento judicial do medicamento não incorporado, em conformidade com os critérios fixados pelos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. 
10. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é regra consolidada pelo STF (Tema 793), mas a determinação do ente responsável deve observar a hierarquização do SUS. 
11. O Dupilumabe insere-se no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja gestão é de responsabilidade primária do Estado. 
12. O Município de Rio Branco, por atuar na Atenção Básica, não possui obrigação direta de fornecimento nesse caso, devendo-se reconhecer o benefício de ordem. 
13. Cabível a concessão da tutela de urgência diante do risco de agravamento da doença e da relevância da fundamentação, nos termos do art. 300 do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
14. Dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Dupilumabe, nos termos da prescrição médica, cabendo ao Estado do Acre o cumprimento prioritário da obrigação, em respeito às regras de repartição de competências do SUS. 
V. TESE DE JULGAMENTO: 
"1. A ausência de incorporação do medicamento Dupilumabe ao SUS para o tratamento de dermatite atópica grave em adultos não afasta o dever de fornecimento pelos entes federativos quando comprovada, no caso concreto, a imprescindibilidade, a ineficácia dos tratamentos padronizados e a eficácia científica do fármaco prescrito, conforme demonstrado em laudo médico circunstanciado e evidências científicas de alto nível, em estrita observância aos requisitos cumulativos do Tema 6 da Repercussão Geral. 
2. A responsabilidade material pelo fornecimento de medicamentos não incorporados de alto custo, em face das regras de repartição de competências do SUS, deve ser prioritariamente direcionada ao Estado, mediante ressarcimento subsequente pela União, se for o caso, afastandose o Município da obrigação primária quando o fármaco extrapola o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.” 
 
18. Considerando que o fármaco pleiteado pelo reclamante nos autos de origem (“Dupinulamabe 300 mg”), embora registrado na Anvisa e constante da lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não contém indicação para o tratamento de dermatite tópica grave em adultos — configurando, assim, prescrição de “medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades” —, aplicam-se à espécie as teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.

19. Cabe ressaltar que esse entendimento foi adotado pelo Ministro Gilmar Mendes ao analisar situação semelhante, na qual se pleiteava o fornecimento do medicamento “Dupilamabe” para tratamento em circunstâncias diversas das previstas no PCDT. Confira-se:

“Ocorre que, em consulta ao site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, verifica-se que o fármaco Dupilumabe foi incorporado ao SUS apenas para Tratamento de Dermatite Atópica grave em criança a parte de 6 anos, em 04/10/2024, bem como para Tratamento de asma grave com fenótipo T2 alto alérgica, não controlada apesar do uso de corticosteróide inalatório associado a b2 antagonista de longa duração, em 03/02/2025.
Como visto, o Tribunal reclamado considerou inviável a aplicação da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 6 ao caso em análise, por entender que o medicamento “Dupilumabe” já está incorporado ao SUS, desconsiderando o fato de que sua concessão para o diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica encontra-se fora da indicação clínica expressamente aprovada e incorporada à política pública do SUS.
Todavia, cumpre salientar que os medicamentos incorporados ao SUS para outras finalidades são considerados “não incorporados”, conforme evidencia o Tema 1234:
“II- Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) 
Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.”
(Rcl nº 87.354/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/03/2026, p. 23/03/2026).
 
20. Analisando detidamente as decisões proferidas no processo originário, observa-se que o Juízo de 1º Grau indeferiu a tutela provisória de urgência, especialmente em virtude do parecer ofertado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NatJus, que manifestou-se desfavorável à concessão, apontando “que o medicamento solicitado não está incluso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a situação clínica da autora”, e que “tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, de acordo como recente Tema 1234 do STF, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do medicamento pleiteado, bemcomo a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS. Nos presentes autos, existe substituto terapêutico disponível no SUS e previsto no PCDT da enfermidade da autora, através, no qual foi preconizado o tratamento medicamentoso: corticoides tópicos, Ciclosporina, Acetato de Hidrocortisona creme e Dexametasona” (e-doc. 5).

21. Da Nota Técnica nº 288.732, elaborada pelo Natjus para o caso específico da autora, extrai-se a seguinte conclusão (e-doc. 8):

“Tecnologia: DUPILUMABE
Conclusão Justificada: Não favorável
Conclusão: Considerando que não há relato do emprego de medidas não farmacológicas no controle da doença e da adesão a elas; 
Considerando que a requerente não tem relato de uso da medicação metotrexato, de acordo com o relatório médico apresentado, nem há mencionado fato que contraindique o uso do medicamento;
Para o tratamento da dermatite atópica no SUS, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da doença (Portaria Conjunta SAES/SECTICS/MS nº 34, de 20 de dezembro de 2023)1 , no qual foi preconizado o tratamento medicamentoso:corticoides tópicos, Ciclosporina, Acetato de Hidrocortisona creme e Dexametasona creme. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro disponibiliza através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) o medicamento Ciclosporina 25mg, 50mg e100mg (cápsula) e 100mg/mL (solução oral).”

22. Nesse cenário, entendo que o acórdão reclamado, ao reformar os termos da decisão interlocutória e deferir a tutela de urgência, não observou todas as diretrizes fixadas no julgamento dos paradigmas vinculantes em apreço, pois impôs ao ente público o fornecimento do fármaco vindicado pela autora da demanda originária, não obstante o parecer desfavorável emitido pelo NatJus, ancorando-se apenas em laudo elaborado pelo médico que acompanha a paciente. Ademais, a decisão reclamada também não analisou o requisito da "ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec". 

23. Convém destacar que, muito embora o parecer ofertado pelo órgão técnico do Poder Judiciário (NatJus) não tenha caráter vinculante, não é mais possível a concessão de medicamento não incorporado tão somente com base no laudo médico apresentado pelo autor da ação. 

24. Vê-se que o parecer técnico foi desfavorável à concessão, apontando expressamente que a paciente não havia utilizado tratamentos padronizados e disponíveis no SUS, e que existiam alternativas terapêuticas previstas no respectivo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). O acórdão reclamado, para superar tal parecer, limitou-se a afirmar que "o laudo médico elaborado pelo especialista da Agravante descreve uma situação de refratariedade e imprescindibilidade do fármaco biológico". Tal fundamentação é manifestamente insuficiente e representa uma inversão da lógica estabelecida pelo sistema de precedentes. O parecer do Natjus, órgão de auxílio técnico cuja consulta é determinada pelo próprio Tema RG nº 6, não é mera peça opinativa a ser livremente descartada. Sua finalidade é fornecer ao magistrado um contraponto técnico e imparcial ao laudo médico da parte, à luz das políticas públicas vigentes.

25. Logo, diante do conflito entre o laudo do especialista e a nota técnica, a conduta processual escorreita e alinhada à autoridade do Tema RG nº 6 não seria a de simplesmente privilegiar o primeiro, mas sim a de requisitar nova consulta ao Natjus, submetendo-lhe os laudos e relatórios médicos juntados pela parte autora. Dessa forma, o órgão técnico poderia reavaliar o caso com todas as informações, confirmando ou revendo sua conclusão.

26. Reputo que, ao assim proceder, o Órgão reclamado adotou interpretação contrária ao decidido no Tema RG nº 6, que preleciona no seu item 3, como requisitos para a dispensação do medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS:

“(...) 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação.”

27. Na mesma linha, os itens 4.3 e 4.4 da tese fixada no Tema RG nº 1.234 corroboram a necessidade de evidências científicas para fornecimento do medicamento, para além do relatório médico apresentado:

“4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”

28. A propósito, considerando que a nota técnica apresentada nos autos foi elaborada em 16/12/2024 (e-doc. 8), que o acórdão reclamado foi proferido em 28/10/2025 e confirmado em 25/03/2026, é prudente que se oportunize à parte prazo para a apresentação de histórico médico detalhado de tratamentos anteriores (eficazes ou não) disponíveis no SUS e se requisite prova técnica atualizada junto ao Natjus, a partir dos novos documentos, com a máxima brevidade possível.

29. Por fim, no que se refere à alegação de descumprimento da obrigatoriedade de fixação do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e operacionalização da compra pela serventia judicial, observa-se que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, em 02/04/2026, proferiu despacho de seguinte teor (e-doc. 10; destaques acrescidos):

“Despacho 
Trata-se de manifestação da parte autora, na qual requer que o Estado do Acre apresente comprovante de pagamento do depósito informado às pp. 213/255, bem como a expedição de alvará do respectivo valor. 
Considerando o pedido formulado, intime-se o Estado do Acre para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos a realização do depósito informado às pp. 213/255, juntando o respectivo comprovante de pagamento.
 Com a juntada, expeça-se alvará em favor da parte autora, referente ao valor depositado, observadas as cautelas de praxe.”

 30. No ponto, registro que o paradigma de repercussão geral ora suscitado (Tema RG nº 1.234) foi categórico ao tratar da utilização de valores do PMVG nas aquisições por força de decisão judicial. Além de não excetuá-los sob nenhuma hipótese, houve determinação para que a serventia judicial operacionalizasse a aquisição junto ao fabricante ou distribuidor, nos seguintes termos:

“III. CUSTEIO (...) 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previst